Tribunal: TJMT
Processo: 0022808-25.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022808-25.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NERIVAN DE CARVALHO - CPF: 989.153.801-00 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), JOELMA FERREIRA ALVES SANTOS - CPF: 004.091.331-75 (APELANTE), SUZANNE ALVES SIQUEIRA FERREIRA - CPF: 037.706.791-13 (APELANTE), FAGNER ALVES SIQUEIRA - CPF: 036.254.141-80 (APELANTE), JOELSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 027.340.761-95 (APELANTE), GILIARDE ALVES SIQUEIRA - CPF: 028.682.561-98 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO PÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

A demora na realização da cirurgia não pode ser configurada como um ato ilícito do Estado, se feitas todas as tentativas para a sua realização emergencial.

A ausência da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano amargado elide o dever de reparação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
Nerivan de Carvalho, Joelma Ferreira Alves Santos, Suzanne Alves Siqueira Ferreira, Fagner Alves Siqueira, Joelson Pereira da Silva e Gilliarde Alves Siqueira
, contra sentença prolatada
pelo MM. Juiz de Direito da 2 Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Indenização (Danos Morais) no
0022808-25.2014.811.0002
, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
. Condenou ainda, os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 3°, 11, C/C§ 4°, 111, do Código de Processo, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desenvolvido pelo profissional e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Contudo, suspendo a condenação, em virtude da gratuidade deferida, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.
(id. no 3931747).

Nas razões de recurso (id. 3931753),
requer a reforma da sentença, com a consequente condenação do apelado em pagamento pelos danos morais aduzindo que o município em decorrência do ato comissivo e negligente do Recorrido em liberar a vítima sem a devida cautela, a senhora Maristela Alves Pereira veio a óbito por conta de uma infecção generalizada avançada, provocada pela perfuração do intestino com projétil de arma de fogo que não foi diagnosticada pelo médico e funcionários quando da primeira consulta.

Aduz ainda que todas as provas e depoimentos pessoais, tanto das partes quanto o perito e laudos médicos, demonstram civilmente o nexo de causalidade entre a conduta com o resultado ocorrido,

e, que o Juízo de piso fora levado ao erro. É preciso acrescentar que a equipe médica envolvida no atendimento da Paciente também deveria obedecer a certos padrões de cuidados, sendo que durante o atendimento de urgência jamais poderiam agir com negligência, imprudência ou imperícia, devendo resguardar a vida da vítima.

Assevera que restou devidamente demonstrado o nexo causal existente entre a conduta médica e o resultado morte da paciente, posto que devidamente ante as dezenas de provas produzidas nos autos.

O Município de Várzea Grande juntou as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 3931811).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020